Tribunal: TJDFT
Processo: 0715537-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NOVO PEDIDO NO RECURSO INOMINADO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL TRANSCORRIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial baseado em contrato de prestação de serviços advocatícios cuja sentença acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, CPC.
2. A exequente interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que a ação na qual atuou como advogada teve seu trânsito em julgado somente 01/09/2015 e tramitou perante a 14a Vara Cível de Brasília/DF. Argumenta que não houve prescrição para cobrança de valores decorrentes do contrato de prestação de serviços advocatícios. Requer, alternativamente, a modificação da natureza da ação. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo e, sobretudo, conforme os documentos apresentados aos autos (ID 25023780 e seguintes), indicam a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
4. Inicialmente, deixa-se de conhecer o pedido de modificação da presente ação para Ação de Cobrança, haja vista que não figurou entre os pedidos constantes na inicial. A apresentação de novo pedido na fase recursal configura inovação recursal, o que é vedado pela legislação processual uma vez que afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, o recurso não deve ser conhecido neste ponto em destaque.
5. Cabe salientar que o Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), em seu art. 25, I, estatui que prescreve em 5 anos a cobrança de honorários advocatícios, contado o prazo do vencimento do contrato, se houver. Nesse sentido, nos termos do art. 206, § 5o, II, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato.
6. No presente caso, as partes celebraram, em 28/01/2014, contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 24668631) cujo objeto consistiu no oferecimento de Ação Declaratória por abuso de cobrança (Cláusula I). Conforme comprovado pelo executado, a referida ação teve seu trânsito em julgado em 18/07/2014 (ID 24668685). Portanto, a referida data é o dia a quo da contagem do prazo prescricional para a ação de execução decorrente do contrato em questão. Assim, considerando que a presente ação foi ajuizada somente em 31/03/2020 e que o prazo prescricional quinquenal se deu em 18/07/2019, a pretensão da exequente encontra-se fulminada pela prescrição. Inclusive, em razão do transcurso do prazo quinquenal seria inviável a conversão da ação execução em ação de cobrança.
7. Recurso da parte autora parcialmente conhecido e na parte conhecida não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.